Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-84.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. DIREITO POTESTATIVO. LIMITES À COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de (i) suspender os descontos automáticos em conta bancária referentes a diversos contratos bancários e (ii) obter a restituição dos valores descontados após a revogação da autorização, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e no Tema no 1.085 do STJ. O Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos, ao reconhecer a validade da autorização contratual e a impossibilidade de revogação unilateral. A parte autora recorre, alegando que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência e viola seu direito potestativo de cancelar a autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode condicionar o cancelamento da autorização para débito automático à apresentação de garantia adicional; e (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados após a comunicação formal de revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, não sendo exigível a substituição por outra garantia como condição para seu exercício.
4. A tese firmada no Tema no 1.085 do STJ consagra a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do consumidor, sendo incabível sua manutenção após revogação expressa.
5. A continuidade dos descontos após a manifestação formal de revogação configura violação ao regime normativo aplicável, por subordinar o exercício de direito potestativo a exigência indevida.
6. O cancelamento da autorização não implica extinção da obrigação contratual principal, tampouco exoneração do devedor, mas apenas modificação da forma de cobrança.
7. A restituição dos valores descontados indevidamente após a revogação deve ocorrer de forma simples, porquanto ausente má-fé ou ilegalidade contratual anterior.
8. A exigência de apresentação de avalista para permitir o cancelamento da autorização não encontra respaldo normativo e configura prática abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O direito do correntista de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente constitui direito potestativo, que independe de anuência da instituição financeira.
2. É indevida a exigência de garantia adicional como condição para o exercício do direito de cancelamento da autorização de débito automático.
3. A manutenção dos descontos após a revogação da autorização configura cobrança indevida e autoriza a restituição simples dos valores descontados.

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 14; Código Civil, arts. 682 e 684.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp 1.692.027/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 25.11.2020; TJDFT, Acórdão 2015713, AI 0750450-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, Acórdão 2054797, AI 0730206-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 15.10.2025.